Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740114-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PALUDO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Henrique Paludo contra pronunciamento unipessoal desta Relatoria (Id 64463585), que, por não vislumbrar requerimento expresso do agravante, ora embargante, de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, admitiu o processamento da insurgência manifestada e facultou à parte agravada responder, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em razões recursais (Id 64959973), sustenta o embargante, em síntese, que a decisão embargada contém erro material, por se basear em premissa fática equivocada. Afirma estar evidente o pedido de antecipação da tutela recursal formulado, “para que a Embargada proceda ao cumprimento do contrato de seguro, consistente no pagamento de indenização pelo período em que o Embargante deverá ficar afastado de seu labor, que corresponde no momento a 95 (noventa e cinco) dias, iniciando-se em 28/08/2024 e finalizando pelos atestados médicos em 02/12/2024, sendo certo o direito do Embargante de receber quantia diária de R$ 1.111,69 (mil cento e onze reais e sessenta e nove centavos), perfazendo montante total de R$ 105.610,35 (cento e cinco mil seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos), consistente nos 95 (noventa e cinco) dias de incapacidade laboral, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano demonstrados no Agravo, assim como a possibilidade de reversibilidade da concessão da tutela devido à garantia a ser prestada pelo Embargante.” Requer, ao final: Ante o exposto, pede e espera o Embargante sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para que seja corrigido o erro material consistente na adoção de premissa fática equivocada no decisum, com a aplicação de efeitos infringentes, com a consequente concessão da tutela de urgência vindicada, determinando-se à Embargada o cumprimento do contrato de seguro “Renda Protegida Personnalite” firmado entre as partes, diante da incontestável vulnerabilidade do Embargante dada a sua incapacidade temporária laboral, devendo o valor retroagir à 28/08/2024, momento em que se tornou devida a indenização, sob pena de supressão de verba alimentar necessária a sua subsistência, sendo oportunizado ao Embargante o oferecimento de bem em garantia, nos termos do art. 300, §1o do CPC. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelo embargante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão dos embargos de declaração. Isso porque, conforme relatado, o agravante opôs embargos de declaração (Id 64959973) em face de despacho emanado desta Relatoria (Id 64463585), que admitiu o processamento do agravo de instrumento e facultou à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, não se trata de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, mas de mero despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para o devido processamento da demanda. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração no caso vertente. Calha frisar que, na hipótese, ao contrário do que afirmado pelo embargante/agravante, não houve indicação expressa de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que o recorrente limitou-se a reafirmar a possibilidade de "deferimento do pedido de tutela provisória de urgência" não concedida pelo juízo de origem, matéria, portanto, afeta ao mérito do agravo de instrumento. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora